Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-86.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, BASE DE CÁLCULO E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002559-86.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIUZA SIQUEIRA CARVALHO SANTANA - CPF: 345.484.161-53 (EMBARGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
MARIUZA SIQUEIRA CARVALHO SANTANA

EMENT
A.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, BASE DE CÁLCULO E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDO
S
E

REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais e mantendo a condenação por danos materiais no valor de R$ 31.418,19, com juros e correção monetária, bem como fixando honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto: (i) à análise da prescrição decenal; (
ii
) à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iii
) à base de cálculo da correção monetária; (
iv
) à inexistência de honorários sucumbenciais; e (v) à aplicação de precedentes e súmulas do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou de forma suficiente as alegações da parte, especialmente quanto à existência de má-gestão da conta PASEP, evidenciada por prova pericial não infirmada tecnicamente pelo embargante.

4. Nos termos do Tema 1.150/STJ, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC às ações de ressarcimento por má-gestão do PASEP, a partir da ciência do dano, afastando-se a alegação de prescrição.

5. A tese de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na responsabilidade do Banco pela gestão das contas.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que entregue a prestação jurisdicional de forma fundamentada.

7. A ausência de vício impede o acolhimento dos embargos, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

8. Inviável, no caso, a imposição de multa por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a responsabilidade do Banco do Brasil por má-gestão de conta PASEP, aplica o prazo prescricional decenal e mantém a condenação por danos materiais. 2. O prequestionamento implícito é suficiente, não se exigindo a menção expressa aos dispositivos legais suscitados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 17, 85, §11, 373, I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 205.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
327360857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais, a qual afasto, nos seguintes termos:

“II – Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por Banco do Brasil S.A. e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais
, a qual
afasto
.

Mantenho, no mais, a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais
no valor de
R$ 31.418,19
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o último depósito efetuado, nos termos da sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de
honorários recursais
, majorando-os para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando a manutenção da maior parte da sentença.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à prescrição decenal, bem como quanto à ilegitimidade passiva do embargante, nos termos dos
arts
. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação da Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça, bem como acerca da base legal utilizada para a atualização das contas do PASEP.

Aduz existir omissão relativa à alegação formulada pelo embargante, consistente na indevida atualização do valor pela embargada.

Assevera, igualmente, omissão no que tange à apuração do saldo médio propiciada pelo relatório de gestão, bem como quanto à ausência do dever de indenizar.

Alega, por fim, omissão no tocante à inexistência de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado vício, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões (ID
331949861
), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
MARIUZA SIQUEIRA CARVALHO SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
327360857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais, a qual afasto, nos seguintes termos:

“II – Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por Banco do Brasil S.A. e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais
, a qual
afasto
.

Mantenho, no mais, a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais
no valor de
R$ 31.418,19
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o último depósito efetuado, nos termos da sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de
honorários recursais
, majorando-os para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando a manutenção da maior parte da sentença.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do Fundo PASEP, por eventuais prejuízos patrimoniais suportados pela autora decorrentes de alegada má-gestão da conta individual vinculada, bem como da realização de saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos previstos em lei.

Conforme se depreende da instrução probatória, notadamente do laudo pericial contábil regularmente produzido nos autos e posteriormente homologado pelo juízo de origem, houve prejuízo efetivo à autora em razão da movimentação não justificada dos valores integrantes de sua conta individual do PASEP, bem como da omissão do banco apelante em demonstrar a regularidade dessas movimentações.

O ponto central a ser analisado neste recurso reside na
responsabilidade do banco apelante
, enquanto operador do Fundo PASEP, pelos saques e movimentações ocorridas ao longo do tempo, e na eventual
prescrição da pretensão indenizatória
.

1. Da responsabilidade do Banco do Brasil

Nos termos do artigo 10 do Decreto nº 4.751/2003, compete à instituição financeira responsável manter as contas individuais dos participantes, registrar os lançamentos e efetuar os créditos e débitos autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Embora a escolha dos índices de atualização monetária e demais critérios de remuneração das contas individuais seja de competência do Conselho Diretor, a operacionalização concreta desses lançamentos e a guarda das informações referentes aos créditos pertencem à instituição gestora, no caso, o Banco do Brasil.

Conforme a perícia contábil judicial, restou
inequívoco
que a autora sofreu prejuízos em sua conta individual, os quais não foram justificados por movimentações legais ou saques regulares. O perito apontou expressamente a existência de retiradas indevidas, ausência de lançamentos obrigatórios e valores que não guardam correspondência com a remuneração e o tempo de serviço da autora no funcionalismo público federal.

Tais conclusões foram
corroboradas por documentação bancária
acostada aos autos e
não foram infirmadas por provas técnicas ou contábeis
apresentadas pelo banco apelante, que se limitou a
contestar genericamente
os cálculos, sem indicar falhas concretas, tampouco apresentar contraprova pericial.

Diante disso, a jurisprudência tem assentado entendimento no sentido da responsabilização do Banco do Brasil S.A. por má-gestão das contas do PASEP, sobretudo quando ausente a demonstração de que os saques foram efetivados pelo titular, ou que os valores foram devidamente atualizados e remunerados conforme a legislação vigente. Nesse sentido, é o posicionamento consolidado no
Tema 1150/STJ
, in
verbis
:

“O Banco do Brasil responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão dos recursos vinculados às contas individuais do PASEP, cabendo ao autor comprovar a existência de vínculo com o serviço público e indício de desfalque, e ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da movimentação da conta.”

É exatamente o que se verifica nos autos: a autora demonstrou a existência do vínculo funcional, o tempo de contribuição e apresentou indícios robustos de desfalque. Ao banco cabia a demonstração da legalidade da movimentação dos recursos – o que não fez.

2. Da prescrição

No que tange à alegação de prescrição, é igualmente improcedente.

Conforme fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150
, a pretensão ao ressarcimento de valores relativos à má-gestão do PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
, conforme artigo 205 do Código Civil. O termo inicial da contagem, segundo a
teoria da
actio
nata
, é o momento em que o titular
toma ciência do dano
, o que, no caso concreto, ocorreu
com o saque da conta em 08/08/2018
.

Considerando que a ação foi proposta em 2021,
não há que se falar em prescrição
, pois não se ultrapassou o prazo de 10 anos entre o fato danoso e o ajuizamento da demanda.

Outrossim, não prospera o argumento do apelante quanto à prescrição quinquenal para ressarcimento por expurgos inflacionários, uma vez que
não se trata de ação de revisão de índices de correção monetária vinculados a planos econômicos
, mas de
responsabilidade civil pela má-gestão de conta individual
. As alegações do banco, nesse aspecto, são impertinentes à causa de pedir e ao pedido formulado.

3. Da indenização por dano moral

No tocante à condenação por danos morais, entendo,
em divergência pontual com o juízo de origem
, que não restou configurada, de forma suficiente, situação a ensejar abalo à esfera íntima da autora a ponto de justificar a indenização.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige, para a caracterização do dano moral nas hipóteses de falha contratual ou de prestação de serviço, a demonstração de
efetiva repercussão extrapatrimonial
relevante, o que não se extrai dos autos.

A propósito, sobre a necessidade de efetiva demonstração da repercussão extrapatrimonial para configuração do dano moral, destaca-se o recente julgado desta relatoria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado regular, readequar a taxa de juros, condenar à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida e regular da modalidade cartão de crédito consignado;

(
ii
) saber se é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado comum;

(
iii
) saber se há direito à devolução dos valores pagos a maior; e

(
iv
) saber se estão configurados danos morais indenizáveis.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou a ciência do consumidor quanto às cláusulas do negócio. Ausência de prova inequívoca, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º,
III,do
CDC.

4. A conversão do contrato é cabível diante do vício de consentimento e da configuração de falha na prestação do serviço, como reconhecido em precedentes do TJMT e STJ.

5. A repetição simples do indébito se justifica, considerando a inexistência de má-fé do fornecedor.

6. A condenação em danos morais deve ser afastada, por ausência de elementos que extrapolem os dissabores cotidianos e configurem violação à esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a contratação de cartão de crédito consignado autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

2. A mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CC, art. 186; CDC,
arts
. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-PE,
ApCív
nº 0000541-20.2022.8.17.2360, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j. 21.11.2024; TJ-MT,
ApCív
nº 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021,
publ
. 30.09.2021; TJ-MT,
ApCív
nº 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j.
21.11.2024,publ
. 25.11.2024.

(N.U 1055471-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

A lesão, no caso, é
de natureza eminentemente patrimonial
, tendo sido devidamente quantificada na perícia contábil. Não se comprovou que a autora tenha enfrentado humilhação pública, comprometimento de sua subsistência ou sofrimento psíquico relevante e específico.

Assim, entendo que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser
reformada
, sem prejuízo da manutenção da indenização por danos materiais fixada com base no laudo pericial judicial.

II – Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por Banco do Brasil S.A. e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais
, a qual
afasto
.

Mantenho, no mais, a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais
no valor de
R$ 31.418,19
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o último depósito efetuado, nos termos da sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de
honorários recursais
, majorando-os para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando a manutenção da maior parte da sentença.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que a perícia contábil constatou prejuízos na conta PASEP da autora, decorrentes de retiradas indevidas, ausência de lançamentos obrigatórios e valores incompatíveis com sua remuneração e tempo de serviço.

O Banco do Brasil, responsável pela gestão e operacionalização dessas contas, não apresentou prova técnica capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando se a impugnações genéricas.

Conforme o Tema 1.150/STJ, o banco responde pela má gestão quando demonstrados vínculo funcional e indícios de desfalque, incumbindo lhe comprovar a regularidade da movimentação da conta, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

A alegação de prescrição é infundada.

Nos termos do Tema 1.150 do STJ, aplica se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações que visam ao ressarcimento por má gestão do PASEP, iniciando se a contagem a partir da ciência inequívoca do dano, que, no caso, ocorreu com o saque realizado em 08/08/2018.

Como a ação foi ajuizada em 2021, não há que se falar em prescrição. Também não procede a tese do apelante quanto à prescrição quinquenal relativa a expurgos inflacionários, pois a demanda não versa sobre revisão de índices de correção monetária, mas sim sobre responsabilidade civil decorrente da má gestão da conta individual, razão pela qual se revela impertinente o argumento apresentado.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026